Tribunal: TJBA
Processo: 8044210-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044210-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDA MARIA MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GISELE DOS ANJOS OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PASEP. PESSOA NATURAL. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. DEFERIMENTO.

I – Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Raimunda Maria Macedo dos Santos em face do Banco do Brasil S/A, irresignada com a decisão proferida nos autos de origem nº 8011213-89.2024.8.05.0039, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação revisional do PASEP.

II – Questão em discussão
Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, pessoa natural, que afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

III – Razões de decidir
Nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e dos arts. 98 a 102 do CPC, a assistência judiciária gratuita é assegurada aos necessitados, presumindo-se verdadeira a declaração de insuficiência econômica apresentada por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC).
Os documentos colacionados demonstram a condição da agravante como aposentada, corroborando sua alegação de hipossuficiência. Assim, inexistindo elementos que infirmem a declaração, impõe-se o deferimento da gratuidade.

IV – Dispositivo e tese
Recurso provido para deferir à parte agravante os benefícios da gratuidade da justiça.

Tese:
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira formulada por pessoa natural, cabendo o deferimento da gratuidade da justiça quando ausentes elementos que a infirmem (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 a 102).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.